Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700573-88.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA, EDUARDO JOHNSON BUARQUE, ERIKA BEATRIZ MAGALHAES JOHNSON BUARQUE REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO JOHNSON BUARQUE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão (id 45186608) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada em alegado excesso de execução, e determinou a expedição de alvarás de levantamento da quantia depositada em Juízo (R$ 1.141.874,97) e posterior transferência do valor remanescente (R$ 970.180,47) à exequente. Sustentam, em suma, que o Juízo é incompetente e que a execução está aparelhada com extrato bancário, título carente de força executiva, em ofensa ao STJ 233. Afirmam que o montante de R$ 1.141.874,97, depositado em Juízo e objeto da ordem de levantamento, é oriundo da arrematação do único imóvel do segundo e da terceira agravantes, no qual residem com a família, sito na Casa 3 do Conjunto 7, da SHIS QI 03, Lago Sul, registrada no 1o RI-DF / M- 1.378. Defendem a impenhorabilidade do bem de família, com base no art. 1o, da Lei 8.009/90, e no Tema 961 do STF, sob pena de afronta aos direitos constitucionais da dignidade da pessoa humana, de propriedade, de moradia, e da isonomia. Alegam preenchidos os requisitos para concessão das tutelas de urgência e de evidência, manejadas para impedir o levantamento dos valores. Pedem a suspensão da decisão a quo, até o julgamento do AGI. 2. O agravo não merece ser conhecido, por versarem matérias estranha à decisão impugnada, uma delas preclusa. Com efeito, a suposta carência de título executivo e a alegada natureza de bem de família não constam da decisão a quo nem, tampouco, da exceção de pré-executividade que a ensejou. Quanto ao imóvel, sua penhora constitui matéria há muito preclusa. Foi determinada na decisão sob id 96971288 – autos principais -, publicada em 14/07/21, sendo que em 5/7/22 o Juízo rejeitou (id. 129622390 a.p.) a impugnação ofertada com base na alegada natureza de bem de família e ordenou a alienação. Logo, é inadmissível o presente recurso, sob pena de supressão de instância e por versar matéria preclusa. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator